Tribunal: STF
Processo: RMS 40855
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Adiles Gomes Bender contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 31.271, assim ementado: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABOS DA AERONÁUTICA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. TEMA N. 839 /STF. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 839 da repercussão geral, é legítima a revisão administrativa das anistias concedidas a ex-cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, desde que respeitado o devido processo legal. 
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunhas quando a Administração, de forma motivada, reconhece a desnecessidade da diligência diante da suficiência do acervo probatório já constante dos autos e da ausência de elementos mínimos indicativos de perseguição política.
3. A negativa de produção de prova testemunhal reputada protelatória, amparada em parecer jurídico e em circunstâncias concretas do caso, atende às exigências do contraditório substancial e da motivação dos atos administrativos. 
4. Agravo interno a que se nega provimento. ”

Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente sustenta que “no processo de revisão da anistia do marido da Impetrante/Recorrente, a parte Recorrida impediu a produção de prova testemunhal, por entender a oitiva de testemunha como um elemento que não contribuiria para a tomada de decisão do caso”.
Afirma que, “Diferentemente do entendimento do acórdão recorrido, a parte Recorrida apenas citou que as testemunhas eram dispensáveis. Não apresentou qualquer motivação para tal dispensa, salvo um parecer elaborado pela Consultoria Jurídica do próprio Ministério que, além de tudo, reconhece que não há uma “definição clara do conceito de ‘testemunha protelatória”.”
Alega que “Não se vislumbra um motivo concreto para a dispensa das testemunhas. Com isso, a parte Recorrida violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em nítida contrariedade aos termos da tese de repercussão geral definida pela Corte Suprema. Ou seja, ao invés de cumprir, a Comissão de Anistia violou o direito de defesa e a Tese 839 da Repercussão Geral.”
Aduz que “Ainda que o nome do marido da Impetrante/Recorrente não figure nos autos da ADPF 777, sua situação é idêntica à daqueles amparados pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Tanto o marido da Impetrante/Recorrente quanto os autores da ADPF beneficiavam-se de anistias políticas concedidas há mais de 17 (dezessete) anos quando anuladas pela Administração Pública.”
Requer a reforma do acórdão recorrido para que “uma vez concedida a segurança, seja restabelecida a condição de anistiado político com os direitos dela decorrentes”. Salienta que a Recorrente é beneficiária da assistência judiciária, conforme decisão do STJ, e, portanto, o recurso está isento de pagamento de preparo.
A União, em suas contrarrazões, sustenta que “deu cumprimento fiel ao tema 839/STF, respeitando também as balizas do devido processo administrativo ditadas pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes judiciais que culminaram no atual regulamento do procedimento administrativo de revisão”. 
Salienta que “A parte agravante não conseguiu demonstrar especificamente quais atos administrativos foram conduzidos de forma irregular, tampouco provou o prejuízo decorrente de tais atos”.
Aduz que “O efeito vinculante do acórdão prolatado pelo STF nos autos da ADPF nº 777 se restringe ao rol de 36 (trinta e seis) portarias indicadas nominalmente no dispositivo da decisão. Somente em relação a estas trinta e seis portarias, o julgado resultará na repristinação da eficácia da qualificação como anistiado, bem como na produção dos respectivos efeitos financeiros.” 
Afirma que “o presente caso trata de anulação de portaria de anistia decorrente do novo procedimento estabelecido pela IN 2/2021/MMFDH, que institutiu rigoroso procedimento administrativo, estritamente seguindo jurisprudência do STJ do que a Corte da Cidadania considerou adequado ao devido processo administrativo. Tal jurisprudência foi formada em mandados de segurança que questionavam justamente portarias que foram objeto ADPF 777, que eram fruto de outra dinâmica procedimental.”
É o relatório. Decido.

A assistência judiciária gratuita foi concedida pelo Ministro Relator do MS 31.271/DF no Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 20).
Ultrapassado esse ponto, verifica-se que, originariamente, o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato da então Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, que anulou a concessão de anistia à Eugênio Lothario Bender, falecido esposo da  Impetrante, por meio da Portaria n. 367/2025.
O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança sob os seguintes fundamentos, no que interessa:

“A alegação de que o ato atacado afronta a dignidade da pessoa humana e a proteção à confiança não prospera. Tais teses já foram rejeitadas por precedente vinculante do STF ao fixar a tese do Tema 839 da Repercussão Geral, validando a revisão de concessão de anistias baseadas na Portaria nº 1.104/1964. 
A concessão da anistia derivada de Portaria da década de 60, inevitavelmente, atinge pessoas que são hoje idosas, por isso não se pode reputar que tal fator tenha sido descuidado pelo STF ao fixar a tese da Repercussão Geral. Reitere-se, observada a tese vinculante, as condições ali estabelecidas, o ato de revogação da anistia não deve ser considerado ilegal, por isso não há afronta a Súmula 665/STJ. 
A ADPF 777/DF, de modo expresso, rejeitou os efeitos expansivos daquele julgamento, em sede de embargos de declaração, de modo a beneficiar, exclusivamente, as Portarias aludida na própria ação de controle concentrado. 
O ato de anulação da anistia foi devidamente fundamentado e observou o devido processo legal. O impetrante nem sequer sustenta algum vício específico do procedimento. A invalidação levada a efeito pelo impetrado, ao contrário, tem bases fatuais específicas, valendo reiterar o seu teor (fl. 55)”

As razões do recurso ordinário, por sua vez, estão fundadas, em síntese, na alegação de violação ao Tema 839-RG, no que tange à observância ao devido processo legal, e à ADPF 777.
O recurso não merece provimento. 
Da análise dos autos, é possível verificar que o Superior Tribunal de Justiça aplicou adequadamente o Tema 839/STF de Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:

 “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 

Neste contexto, o prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei 9.784/1999 não se aplica às hipóteses em que a revisão estiver respaldada em situações flagrantemente inconstitucionais, “sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988” (RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
Na ocasião do julgamento do RE 817.338 me manifestei no seguinte sentido:

“[...] o artigo 8º do ADCT prevê que deve ser concedida anistia política àqueles que ‘foram atingidos por atos de exceção’. 
Ora, conforme o próprio texto constitucional, a motivação exclusivamente política é requisito essencial ao reconhecimento do direito à anistia política, de forma que a perseguição deve ser comprovada em cada caso concreto. 
Logo, ao reputar, genericamente, que a Portaria nº 1.104-GM3/1964 configura ato de exceção, a Súmula Administrativa nº 2002.07.0003, da Comissão de Anistia, reconheceu que mais de 2.500 ex-Cabos da Aeronáutica fazem jus à concessão de anistia política, sem que fosse verificado, em cada caso, se esses ex-Militares efetivamente sofreram qualquer tipo de perseguição política. 
Há, portanto, clara violação ao texto constitucional, pois apenas uma análise da situação fática de cada militar poderia determinar a ocorrência de violação a direitos humanos.” 

Não se verifica, no âmbito da motivação para abertura do processo revisional, violação capaz de confirmar o pleito do Requerente, uma vez que se demonstrou não terem sido analisados fatos que evidenciassem e comprovassem motivação política no desligamento do cabo da Força Aérea Brasileira. Além disso, a solicitação de oitiva de testemunhas foi analisada em parecer emitido pela CONJUR, que fundamentou a opinião pelo não acolhimento do pedido de oitiva das testemunhas arroladas (eDoc. 6, fl 30).
Assim, o devido processo legal foi preservado, com a abertura de prazo para defesa no processo administrativo e o consequente exame das razões apresentada por Adiles Gomes Bender (Doc. 6. fls. 2-3). 
Por fim, cumpre destacar que o decidido no julgamento da ADPF 777 restringe-se aos casos em que houve a revisão de anistias com motivação genérica e abstrata analisadas naquele processo, de modo que o paradigma somente é aplicável às hipóteses relacionadas às portarias expressamente declaradas inconstitucionais. 
Registro que a Portaria ora questionada, por outro lado, já foi objeto de impugnação na Reclamação 80.057, de minha relatoria, oportunidade em que neguei seguimento à demanda, em razão da ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o precedente vinculante invocado como paradigma, que era justamente a ADPF 777, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 21/3/2025.
A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, é pacífica no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
Nessa mesma linha, menciono o RMS 31.496-AgR, de Relatoria da Min. ROSA WEBER, o RMS 31.498-AgR, de Relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e o RMS 31.761-AgR, de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, e o RMS 39.176, de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, este último assim ementado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG. 
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança.
2. Hipótese em que o STJ entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual esta Corte assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999.
3. O acordão recorrido aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral.
4. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais.
5. Legitimidade dos mecanismos da Portaria Interministerial nº 134/2011, para fins de revisão de anistias. Precedentes.
6. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória.
7. Recurso a que se nega provimento.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente